Tribunal: TCU
Processo: 021.172/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2999/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de monitoramento dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2353/2018-TCU-Plenário , com nova redação dada pelo Acórdão 159/2020-TCU-Plenário , proferido em sede de pedido de reexame, de relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo, ambos exarados nos autos do TC Processo 034.984/2017-8 , que tratou do Acompanhamento do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), realizado em 2017; Considerando que, por meio do subitem 9.2.1., esta Corte determinou aos Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, do Desenvolvimento Social e da Educação que, em conjunto, no prazo de cento e oitenta dias, encaminhassem a este Tribunal estudo de viabilidade acerca da criação do benefício adicional de que trata a estratégia 9.4 do Plano Nacional de Educação; Considerando que, mediante o subitem 9.2.2., esta Corte determinou aos Ministérios do Desenvolvimento Social e da Educação que, em conjunto, no prazo de cento e oitenta dias, encaminhassem a este Tribunal relatório contendo informações sobre as ações adotadas e a adotar para estimular a demanda e a frequência escolar do público da educação de jovens e adultos; Considerando que o Ministério da Economia, que incorporou o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, pronunciou-se a respeito dos impactos orçamentários e financeiros das propostas apresentadas, concluindo que a criação do referido benefício adicional parece não ser viável; Considerando que o Ministério da Cidadania, que incorporou o Ministério do Desenvolvimento Social, apresentou considerações acerca das dificuldades de implementação e operacionalização do referido auxílio financeiro; Considerando que o Ministério da Educação corroborou as considerações apresentadas pelos outros dois Ministérios e se manifestou no sentido de que a previsão da referida estratégia em lei é equivocada desde sua concepção, e a implementação do aludido benefício é inviável, sendo que sua previsão não atende ao primado da realidade, e defendeu que a mencionada estratégia seja excluída da Lei 13.005/2014; Considerando, no que tange ao item 9.2.2 monitorado, que o Ministério da Cidadania informou que o tema "frequência escolar" não se relaciona com os objetivos dos benefícios assistenciais nem com os objetivos da política de assistência social; bem como não apresentou medidas que atualmente estimulem a demanda do público da educação de jovens e adultos; Considerando que o Ministério da Educação informou que houve descontinuação da oferta do Programa Brasil Alfabetizado, o qual está passando por reformulação, existindo, portanto, problemas estruturantes da política de educação de jovens e adultos a serem solucionados antes daquele referente à frequência escolar, relacionados à própria oferta de cursos de alfabetização a esse público; Considerando que, embora não cumprida a determinação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 2353/2018-TCU-Plenário , com nova redação dada pelo Acórdão 159/2020-TCU-Plenário , não há providências a serem adotadas a respeito, uma vez que o teor da determinação contida no dispositivo monitorado não se alinha ao conceito de determinação estabelecido pela Resolução-TCU 315/2020, que entrou em vigência após o acórdão ter sido proferido, e mais se aproxima de diligência, na medida em que solicita relatório contendo informações sobre as ações adotadas e a adotar para estimular a demanda e a frequência escolar do público da educação de jovens e adultos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do RI/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2.1 e não-cumprida a determinação contida no subitem 9.2.2, ambas do Acórdão 2353/2018-TCU-Plenário , com nova redação dada pelo Acórdão 159/2020-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação aos Ministérios da Educação, da Cidadania e da Economia, e apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 034.984/2017-8 , em que foi proferido o acórdão ora monitorado. 1. Processo TC- Processo 021.172/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.